Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723890-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TACIANO LEMOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0707706-69.2020.8.07.0018, ajuizada por TACIANO LEMOS DE CARVALHO. A decisão agravada homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. Fundamentou que (ID97401620): “O perito nomeado pelo juiz apresentou proposta de honorários, a qual foi aceita pela parte autora, tendo havido depósito da parte que lhe cabia (50%). O DF se irresignou contra a proposta apresentada, indicando que o valor exorbita o praticado no mercado. Em que pese as alegações do DF, verifica-se que razão não lhe assiste. Compulsando os autos, diante da complexidade da matéria e conforme as explicações dadas em Id 97181781, observa-se que o valor indicado para a perícia condiz com os valores praticados no mercado, estando, inclusive, em consonância com os valores relatados pelo CFM. Dessa forma, fixo o valor da perícia em R$ 4.250,00. Intime-se o perito para indicar data, local e horário da perícia. Intimem-se as partes.” Narra a peça recursal que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo. Argumenta a necessidade de redução do montante para R$2.382,75. Alega que não se mostra razoável que os honorários periciais sejam fixados em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. Sustenta que, “considerando o baixo grau de complexidade da matéria, o zelo, a dedicação do expert na análise do caso, as especialidades médicas, os anos de experiência que facilitam a análise pericial e a necessidade de não mais de 10 horas de trabalho pericial, ressoa evidente que o valor proposto pelo expert deve ser reduzido”. Afirma que “não se trata de mera alegação genérica acerca do excesso de valor, mas de apresentação de valor de mercado fundamentada, conforme os patamares da área de especialidade”. Destaca que “o exame pericial a ser realizado circunscreve-se primordialmente em verificação de prontuário médico e resultados de exames médicos”. Assevera que “não pode o ente público arcar com despesas acima do razoável, sob pena de violação do bom gerenciamento dos recursos públicos”. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “para minorar o valor dos honorários periciais ao valor apresentado na contraproposta do requerido ou outro a ser arbitrado por esse Eg. TJDF conforme critérios de razoabilidade” (ID27596591). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recorrente está dispensado do preparo, nos termos do Decreto-Lei no 500/69, como também da juntada de peças, conforme art. 1.017, §5o, CPC. Embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, verifica-se que, caso não seja analisado o presente agravo, os honorários periciais serão pagos e levantados, sendo inútil eventual decisão em sede de apelação alterando o valor fixado (Tema 988/STJ). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O agravante se insurge contra o valor fixado a título de honorários periciais para realização de perícia médica, homologado pelo juízo a quo no valor de R$4.250,00. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INGRESSO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio 2. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer a autenticidade das assinaturas do autor para alteração de contrato social de empresas que alegada nunca ter composto. 3. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda, prova não apresentada pelo Agravante. 4. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta Corte, não há que se falar em necessidade de minoração do valor fixado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07465071120208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 29/03/2021). No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. Na decisão saneadora de ID88026367, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$4.250,00 (ID95945160). A parte autora concordou com o montante proposto (IDs 96521860/96521861). O DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$2.382,75 (ID97040382). Nesse contexto, o perito apresentou explicações acerca da proposta de honorários, nos seguintes termos (ID97181781): “GUSTAVO DE ALMEIDA, CRM-DF no 16741, agradece novamente a honrosa nomeação. Acerca dos honorários, convém frisar alguns aspectos: ü A área pericial ganhou o status de especialidade médica. ü Nesse tocante, convém lembrar que a graduação de Medicina exige seis (6) anos de curso integral presencial, sendo os últimos dois anos também com plantões. Por seu turno, uma especialização médica, em regra, não se obtém com uma pós-graduação “padrão” de 360 horas: residência médica, por exemplo, demanda mais de 9.000 horas de estudo e prática presencial de formação. ü A proposta de honorários envolve cotejar os valores praticados na região, a expectativa de carga horária para os trabalhos, as eventuais diligências e, por fim, a extensa formação (acadêmica e não acadêmica) necessária para o múnus médico-pericial. ü Elaborar um laudo pericial não se resume a avaliar e responder quesitos. ü Outrossim, tal como um advogado propõe seus honorários a seu cliente, um perito tem a autonomia de propor ao Juízo e às partes conforme seu entendimento, formação e experiência profissional. Isso posto, é difícil prognosticar com precisão a carga horária do trabalho pericial, haja vista variações a cada situação. De toda sorte, estima-se in casu as seguintes horas de trabalho especializado: · Perquirição dos autos (3-4 h); · Perícia direta (1 h); · Estudos e consultas (2-4 h); · Confecção do laudo pericial e resposta aos quesitos (4-8 h). · Tempo de deslocamento para a perícia direta (1-2 h). Ademais, convém firmar entre R$ 200-600,00 o valor da hora médica especializada (“hora técnica”). Somente à guisa de referência: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/ES/2017/274_201 7.pdf • http://www.apepar.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Tabela[1]Honora%CC%81rios-APEPAR-2020-1.pdf Resta, ainda, a questão dos custos diversos: aluguel/manutenção proporcional de consultório; combustível/estacionamento. Nesse diapasão, mantém-se a proposta de honorários já foi firmada e, aliás, aceita por uma das partes. Renovando protestos de estima e consideração, este auxiliar da Justiça coloca-se à disposição de Vossa Excelência.” Com base nessas considerações, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. Além disto, o recorrente não apresenta orçamentos que demonstrem a alegação de que o valor homologado está muito acima da média praticada por outros peritos médicos. Assim, a princípio, não há elementos que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator